Tribunal: TJES
Processo: 0004343-33.2017.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004343-33.2017.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IHURY RODRIGO DE FREITAS

APELADO: CBL SPE FLORA PARK EMPREENDIMENTOS LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. FERIADOS E JUSTA CAUSA NÃO COMPROVADOS. EXISTÊNCIA DE SUBSTABELECIMENTO VÁLIDO. INDEFERIMENTO TÁCITO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Ihury Rodrigo de Freitas contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação Cível por intempestividade, sob a alegação de feriados e de justa causa por afastamentos médicos e acompanhamento de familiar do advogado, além da omissão quanto à gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação foi tempestivamente interposto; (ii) estabelecer se houve comprovação idônea de justa causa para a prorrogação de prazo; (iii) determinar se houve o deferimento tácito da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

No processo eletrônico, a ausência de consulta à intimação eletrônica gera a automática ciência do ato ao fim do prazo de dez dias, iniciando-se o prazo recursal no dia útil subsequente, nos termos da Lei nº 11.419/2006 e do art. 231, V, do CPC.

O prazo recursal iniciou-se em 07/10/2024 e encerrou-se em 29/10/2024, com protocolo do recurso de apelação em 01/11/2024, fora do prazo legal.

O feriado municipal alegado ("Dia do Evangélico", em 31/10/2024) é posterior ao término do prazo recursal e não foi comprovado no momento da interposição do recurso, em violação ao art. 1.003, § 6º do CPC.

Os documentos médicos apresentados referem-se a datas que não coincidem com o período do prazo recursal, e a condição de acompanhante não demonstra absoluta impossibilidade de atuação profissional.

A existência de substabelecimento para outra advogada sem revogação ou renúncia anterior ao esgotamento do prazo recursal afasta a configuração de justa causa.

A presunção de veracidade da certidão de tempestividade é relativa e pode ser afastada diante de elementos concretos que comprovem a intempestividade.

O recolhimento das custas processuais na origem configura ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, afastando o deferimento tácito do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ciência da intimação eletrônica presume-se após dez dias de disponibilização, salvo consulta anterior, iniciando-se o prazo recursal no dia útil subsequente.

A comprovação do feriado local deve ocorrer no momento da interposição do recurso, sob pena de intempestividade.

A doença do advogado somente configura justa causa para prorrogação do prazo se demonstrada absoluta impossibilidade de atuação e ausência de outro patrono habilitado.

A existência de substabelecimento válido afasta a alegação de impossibilidade absoluta.

O recolhimento de custas processuais impede a concessão tácita da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.419/2006, art. 4º, § 3º; CPC, arts. 231, V; 223; 1.003, § 6º; 152, V.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp nº 2.083.122/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 30/10/2023, DJe 3/11/2023.

TJES, Agravo Interno AI nº 062169000346, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 30/05/2017, DJe 09/06/2017.

STJ, AgInt no AREsp nº 2.671.365/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11/11/2024, DJe 13/11/2024.

Vitória, 02 de junho de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004233-19.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
IHURY RODRIGO DE FREITAS

AGRAVADA:
CBL SPE FLORA PARK EMPREENDIMENTOS LTDA e FC INCORPORAÇÕES LTDA

RELATOR
: DES SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
IHURY RODRIGO DE FREITAS
contra a r. Decisão Monocrática do id. 11923504, que não conheceu do recurso de Apelação Cível intentado pelo agravante em razão da intempestividade.

Em suas razões (id. 12525370), alega o agravante, em síntese, que a decisão agravada incorreu em erro ao considerar intempestivo o recurso de apelação por ele interposto, ignorando a existência de feriados e de justa causa, devidamente comprovada por documentos médicos e normativos do TJES.

Afirma que a contagem de prazo processual foi prejudicada por feriados nos dias 28 e 31 de outubro de 2024 e por afastamentos médicos nos dias 24 e 30 de outubro, os quais justificam a devolução de prazo, nos termos do art. 223 do CPC.

Aduz que foram apresentadas provas de que o advogado do agravante estava impossibilitado de exercer suas funções no período recursal, em razão de enfermidades próprias e por acompanhar seu genitor, portador de doença grave.

Salienta que a advogada Dra. Karla Caroline Ribeiro, apontada no substabelecimento, nunca atuou efetivamente no processo e sequer constava no cadastro de intimações do sistema PJe, sendo, portanto, indevida a consideração de sua inércia.

Sustenta que o prazo final para interposição do recurso deveria ser prorrogado até 04/11/2024, com o protocolo realizado em 01/11/2024 sendo, portanto, tempestivo.

Aponta que a decisão agravada é omissa, genérica e não enfrentou os argumentos concretos e provas apresentadas pelo agravante, contrariando os requisitos do artigo 489, §1º do CPC.

Narra que o recurso de apelação foi certificado como tempestivo pela Chefe de Secretaria da 2ª Vara Cível, conforme id. 54050777, o que goza de fé pública nos termos do artigo 152, V do CPC.

Defende que os documentos médicos não são genéricos e indicam claramente os motivos da impossibilidade de atuação do advogado, sendo que a jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de devolução de prazo em casos de justa causa devidamente comprovada.

Esclarece que o pedido de gratuidade de justiça foi reiteradamente formulado desde o início do processo e nunca analisado no 1º grau, devendo ser considerado tacitamente deferido conforme jurisprudência do STJ.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão monocrática, com o consequente processamento do recurso de apelação.

Apesar de intimadas para apresentar contrarrazões, houve o decurso do prazo sem qualquer manifestação da parte contrária, conforme certificado no PJe em 08/03/2025.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004233-19.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
IHURY RODRIGO DE FREITAS

AGRAVADA:
CBL SPE FLORA PARK EMPREENDIMENTOS LTDA e FC INCORPORAÇÕES LTDA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
IHURY RODRIGO DE FREITAS
contra a r. Decisão Monocrática do id. 11923504, que não conheceu do recurso de Apelação Cível intentado pelo agravante em razão da intempestividade.

Em suas razões (id. 12525370), alega o agravante, em síntese, que a decisão agravada incorreu em erro ao considerar intempestivo o recurso de apelação por ele interposto, ignorando a existência de feriados e de justa causa, devidamente comprovada por documentos médicos e normativos do TJES.

Afirma que a contagem de prazo processual foi prejudicada por feriados nos dias 28 e 31 de outubro de 2024 e por afastamentos médicos nos dias 24 e 30 de outubro, os quais justificam a devolução de prazo, nos termos do art. 223 do CPC.

Aduz que foram apresentadas provas de que o advogado do agravante estava impossibilitado de exercer suas funções no período recursal, em razão de enfermidades próprias e por acompanhar seu genitor, portador de doença grave.

Salienta que a advogada Dra. Karla Caroline Ribeiro, apontada no substabelecimento, nunca atuou efetivamente no processo e sequer constava no cadastro de intimações do sistema PJe, sendo, portanto, indevida a consideração de sua inércia.

Sustenta que o prazo final para interposição do recurso deveria ser prorrogado até 04/11/2024, com o protocolo realizado em 01/11/2024 sendo, portanto, tempestivo.

Aponta que a decisão agravada é omissa, genérica e não enfrentou os argumentos concretos e provas apresentadas pelo agravante, contrariando os requisitos do artigo 489, §1º do CPC.

Narra que o recurso de apelação foi certificado como tempestivo pela Chefe de Secretaria da 2ª Vara Cível, conforme id. 54050777, o que goza de fé pública nos termos do artigo 152, V do CPC.

Defende que os documentos médicos não são genéricos e indicam claramente os motivos da impossibilidade de atuação do advogado, sendo que a jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de devolução de prazo em casos de justa causa devidamente comprovada.

Esclarece que o pedido de gratuidade de justiça foi reiteradamente formulado desde o início do processo e nunca analisado no 1º grau, devendo ser considerado tacitamente deferido conforme jurisprudência do STJ.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão monocrática, com o consequente processamento do recurso de apelação.

Apesar de intimadas para apresentar contrarrazões, houve o decurso do prazo sem qualquer manifestação da parte contrária, conforme certificado no PJe em 08/03/2025.

Muito bem.

A questão posta à apreciação deste órgão julgador cinge-se em verificar a tempestividade do recurso e, de plano, entendo que não há razões para modificar o entendimento exposto na Decisão Monocrática do id. 11923504.

De acordo com a Lei nº 11.419/2006, no processo eletrônico, a parte pode consultar determinada decisão “em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo” (Lei nº 11.419/06, art. 4º, § 3º), considerando-se “o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica” (art. 231, V do CPC).

Verifica-se que a intimação eletrônica para ciência da sentença ocorreu em 25 de setembro de 2024 (id. 8148900) e não consta no sistema o acesso aos autos pela parte, de forma que o prazo recursal iniciou-se no primeiro dia útil subsequente aos dez dias posteriores ao ato de comunicação, qual seja, dia 07 de outubro de 2024.

Conforme consta no sistema PJE, o termo final para interposição do recurso é a data de 29 de outubro de 2024, já considerando no decurso do prazo o feriado do servidor público (28/12), entretanto, o protocolo ocorreu apenas em 01 de novembro de 2024.

Esclareço que o recorrente apontou a existência do feriado municipal do “Dia do Evangélico”, que é datado de 31 de outubro e, portanto, posterior ao último dia do prazo recursal.

Acerca das alegadas situações de força maior apresentadas pelo causídico, os documentos médicos dos ids. 11825055 e 11825056, referem-se, respectivamente, a datas de 28/08/2024 e 30/10/2024, que nem sequer estão inclusas no decurso do prazo recursal, portanto, nada comprovam.

O laudo médico do id. 11825053, por sua vez, trata-se de atuação do apelante na qualidade de acompanhante em consulta de terceiro, mas não indica expressamente o motivo a absoluta impossibilidade do exercício do múnus a ensejar a devolução do prazo recursal, tendo a documentação complementar acostada pelo agravante somente após a intimação da parte contrária para se manifestar sobre o presente recurso.

Nesses termos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que “[...] a doença do advogado somente pode constituir justa causa para autorizar a interposição tardia de recurso se, sendo o único procurador da parte, estiver o advogado totalmente impossibilitado de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato a colega seu para recorrer da decisão [...]” (AgInt no REsp n. 2.083.122/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

Para além desse ponto, consta nos autos instrumento de substabelecimento (fls. 335/336 do vol. 2.3) à advogada Dra. Karla Caroline Ribeiro, OAB/ES 29.397, que, segundo afirma o apelante, foi apresentado no processo por engano, sem, contudo, ter ocorrido a revogação posterior, tampouco a renúncia pela causídica, a qual só ocorreu após a perda do prazo recursal (id. 11825050). Assim, poderia a patrona também ter atuado no feito,

Registro, ainda, que é relativa a presunção de veracidade dos atos praticados pelo servidor e, diante dos elementos acima citados que indicam a intempestividade do recurso, deve ser afastada, respeitosamente, a certidão que concluiu que o recurso foi interposto dentro do prazo legal (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 062169000346, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/05/2017, Data da Publicação no Diário: 09/06/2017).

Por fim, verifica-se que o apelante, ora autor na origem, efetuou o recolhimento das custas de ingresso, não havendo que se falar em concessão dos benefícios da justiça gratuita naquela oportunidade, pois, segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“[...] o recolhimento das custas processuais caracteriza prática de ato incompatível com o pedido de deferimento de gratuidade de justiça [...]”
. (AgInt no AREsp n. 2.671.365/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024).

Diante desses fundamentos, mantenho integralmente os termos da Decisão Monocrática contra a qual se insurge o agravante e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)